Tribunal: TJMT
Processo: 1041891-03.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVANIO HELY LEVENTI - CPF: 329.465.031-00 (RECORRENTE), WAGNER RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 047.119.111-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014. PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO E DEMAIS PATENTES. PRINCIPIO DA IRRETROATIVIDADE. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e demais patentes em tempo inferior ao previsto e o recebimento de valores retroativos, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014.

2.

Os artigos 20 e 21 da Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014 dispõem sobre os requisitos necessários para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso.

3.

Outrossim, o artigo 80 da LC n. 555/14, prevê que o ato de promoção demandará de processo administrativo de promoção com o cumprimento dos requisitos em Lei Específica, no caso a Lei 10.076/2014.

4.

O Recorrente não comprova o preenchimento dos requisitos dos artigos 20 e 21 da Lei nº 10.076/2014 os quais são exigidos para a promoção dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, não há se falar em promoção, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

5.

Ademais, o previsto na Lei 10.076/2014 não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que o Recorrente objetiva o aproveitamento,
contra legem
ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo e em desconformidade a previsão legal da época.

6.

A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, dado que o Judiciário não pode exercer funções típicas do Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

(N.U 1021604-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e demais patentes em tempo inferior ao previsto e o recebimento de valores retroativos. Sustenta que atualmente ocupa a graduação de 1º Sargento PMMT, entretanto, considerando que foi prejudicado com um ano de atraso em suas promoções, esta sendo preterido na promoção para o posto de Subtenente, uma vez que preenche todos os requisitos exigidos pela lei castrense.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

O Recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença de origem não comporta reforma e deve ser mantida a improcedência dos pedidos.

O Recorrente afirma que ingressou aos Quadros da Policia Militar em 1992 estando estagnado na graduação de 1º Sargento, e que outros colegas mais modernos alcançaram a ascensão promocional em tempo inferior ao do Recorrente e com isso haveria a quebra de isonomia.

Pois bem, verifico que a redução de tempo para a promoção na Policia Militar da graduação de soldado para Cabo ocorreu após a vigência da Lei nº 10.076/2014, portanto, não há que se cogitar a ocorrência da violação de isonomia de promoção entre policiais mais antigos e policiais mais modernos por alteração legislativa.

Ademais, em 1992 a Legislação pelo qual o Recorrente baseia as suas pretensões não existia, portanto, a Administração não poderia ter realizado a sua promoção.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), por esse motivo a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

De igual modo, o previsto na Lei 10.076/2014 não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que o Recorrente objetiva o aproveitamento,
contra legem
ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo e em desconformidade a previsão legal à época.

Além disso, não há qualquer comprovação de que o Recorrente tenha cumprido todos os requisitos exigidos pela legislação para ascensão no momento que pretende sejam retroagidos os efeitos da promoção.

O artigo 13 do Decreto 2.468/10 fixam os demais requisitos para a promoção, nestes termos:

“Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).”

Nesse sentido, a promoção dependeria ainda da aprovação e da classificação final do Recorrente no curso QPPM, conforme as vagas disponíveis no edital. Assim, ainda que realizasse o curso e fosse considerado aprovado, o Recorrente apenas alcançaria a promoção se fosse classificado de acordo com as regras do edital. Portanto, a realização do curso não garantiria, por si só, a promoção.

Ademais, para a promoção por antiguidade e merecimento o candidato deve preencher, além dos requisito temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei Estadual nº. 10.076/2014, como por exemplo, possuir bom conceito disciplinar e moral, que serão avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar competente, posto que inseridos no poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa.

Nessa mesma medida, colha-se outros julgados oriundos do TJMT:

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, Publicado no DJE 12-12-2019).” (N.U 1015177-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).” (grifou-se)

Ademais, apesar de o Recorrente defender que todos policiais militares pertencem a um único quadro, estando em situação idêntica, não se podendo beneficiar determinado grupo de soldados por terem entrado posteriormente, é cediço que não pode o autor postular a aplicação de tratamento legal atual estabelecido a outros militares, ante o princípio da irretroatividade das leis, restando, pois, ausente o requisito da probabilidade do direito.

Quanto à matéria, a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em 3 de dezembro de 2019, no Recurso de Apelação nº 1015337-13.2017.8.11.0041, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, já se manifestou:

“(...) Maria Sylvia Zanella Di Pietro, doutrina que o princípio da segurança jurídica foi expressamente previsto como de observância obrigatória pelo Administrador Público com o objetivo de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração, conforme disposto no inciso XIII do Parágrafo único da Lei 9.784/1999 – ‘ interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação’.

A hipótese, contudo, não relaciona interpretação retroativa, mas inovação na ordem jurídica, segundo o momento histórico e finalidade pública aquilatada pelo legislador, que não tisnou situação já reconhecida e consolidada na vigência de orientação anterior nem direito adquirido da apelante. E, mais importante, inexiste, nos autos, qualquer prova de que a alteração legislativa teria causado ou vá causar prejuízo na vida funcional da apelante (...).

Não impressiona a emulação de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos (...).

Volvendo ao princípio da legalidade, ao que alio os princípios da juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, entendo que a despeito dos enredos e distorções causados no espírito da apelante, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal, pois que, a pretensão de aproveitamento contra legem do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, não merecendo adesão do Poder Judiciário. (...)”.

Por tais conclusões, não há como acolher os pedidos formulados pelo Recorrente, razão pela qual a sentença não comporta reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, mas no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021